Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015219-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), VALDIR AMARO DE OLIVEIRA - CPF: 044.483.278-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA..

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚIBLICO – NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC) – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS ALEGAÇÕES - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO E DECLARADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Recurso de Agravo de Instrumento fundamento no pedido de tutela de evidência, o qual está previsto no art. 311 do CPC.

2. Ao contrário da tutela de urgência, na tutela de evidência o requisito processual do perigo de dano não é exigido.

3. Comprovação documental das alegações (art. 311, II, do CPC).

4. Processo Administrativo Disciplinar com fortes indícios de nulidade, em face de cerceamento de defesa sofrido pelo Agravante.

5. A nulidade consiste na ausência de intimação do Agravante para acompanhar todas as fases do processo administrativo disciplinar (PAD).

6. Recurso de Agravo de Instrumento Provido e declarado prejudicado o Agravo Interno.
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR AMARO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1046424-16.2019.811.0041 indeferiu, pela segunda vez, o pedido do Agravante em ser reintegrado ao cargo de Professor na rede municipal de ensino.

Argumenta o Recorrente acerca da ausência de pedido do Agravante de modificação da decisão não concessiva de tutela de urgência e da ausência de improvimento do RAI no 1016430-66.2019.811.0000.

Afirma que não postulou a reforma da primeira decisão, uma vez que para isto interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (RAI no 1016430-66.2019.811.0000), que a decisão agravada não se ateve aos fundamentos fáticos da tutela de urgência, em especial ao expresso reconhecimento do Município (na apresentação da contestação), que não intimou pessoalmente o Agravante para depoimento de testemunhas e apresentação de alegações finais, bem como houve confissão do Município acerca de tal fato.

Alega que a decisão deve ser anulada, pois o juiz a quo não enfrentou a tese dos fatos novos, que há comprovação documental acerca da violação ao art. 172, §15 da Lei Complementar Municipal no 93/03 e ausência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável sobre a nulidade do PAD.

Narra que houve a notificação pessoal de alguns co-acusados, mas o Agravante não foi notificado pessoalmente, que não deu poderes a nenhum defensor.

Por fim, alega ocorrência de prejuízos, pois não ofertou alegações finais e não pode instruir o PAD e que a omissão do Agravado em não notificar pessoalmente constitui crime de responsabilidade por negar execução de lei.

Requer que seja conhecido o Agravo de Instrumento e que o mesmo seja conhecido e provido com escopo de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a tutela de evidência e de urgência para fins de assegurar ao Agravante sua reintegração funcional".

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 53578486.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental no Id. 56595462.

Contrarrazões apresentadas no Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 60380460.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado este é o segundo Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante com o escopo de ser reintegrado ao cargo público de Professor da rede municipal de ensino.

Aqui, diferentemente do primeiro Recurso de Agravo de Instrumento, o fundamento (na ação de base e no recurso) não está substanciado no pedido de tutela de urgência, mas, sim, no pedido de tutela de evidência, a qual está previsto no art. 311 do CPC, que assim está redigido,
in verbis
:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Aqui o requisito processual do perigo de dano não é exigido.

Como afirmado no julgamento do RAI no 1016430-66.2019.811.0000, houve a demonstração, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, da probabilidade do provimento recursal, posto que o Processo Administrativo Disciplinar sofrido pelo Agravante é, aparentemente, nulo. Pelo menos, há sérios indícios de nulidade absoluta.

Essa nulidade estaria demonstrada, em tese, na ausência de intimação do Agravante para acompanhar todas as fases do processo administrativo disciplinar (PAD), muito embora não se negue a existência de notificação inicial para apresentação de defesa prévia.

Além dessa notificação pessoal, não há qualquer outra notificação do Agravante para acompanhar os demais atos e desdobramentos do referido processo administrativo que culminou na sua demissão.

A lei Complementar Municipal no 93/03 estabelece que o servidor público efetivo, deverá
ser pessoalmente notificado
para audiência de instrução e julgamento, a teor do que dispõe o 172, §15 da referida lei, que assim está redigida,
in verbis
:

Art. 172. O processo administrativo disciplina compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

(...)

§ 15 O acusado e as testemunhas serão intimados pessoalmente a depor mediante notificação expedida pelo presidente da comissão, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da audiência, devendo a segunda via, com o ciente do notificado, ser juntada aos autos.

(...)

§ 23 Encerrada a instrução o acusado será notificado para apresentar defesa final no prazo de 10 (dez) dias.

Desta forma, independentemente defesa ter sido apresentada por defensor dativo, deve o servidor ser notificado, pois a legislação de regência determina a sua intimação pessoal.

A mesma lei estabelece que o servidor será intimado para apresentação de alegações finais, conforme art. 172, §23.

Sob esta ótica, preenchido o requisito da tutela de evidência previsto na primeira parte do artigo 311, inciso II, qual seja a comprovação documental das alegações fáticas deduzidas pelo Autor.

Logo, deve a tutela de evidência ser deferida, ante à aparente nulidade do PAD já demonstrada, posto houve, em tese, ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido a jurisprudência
, in verbis
:

APELAÇÃO. Servidora pública do Município de Barra do Chapéu. Professora de Educação Básica I. 1. Pretensão à anulação do ato administrativo para reintegração no cargo, além de indenização dos salários não recebidos no período e do prejuízo moral experimentado. Reconhecimento da nulidade do ato administrativo que resultou em demissão. Ausência de procedimento administrativo. Inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Direito ao pagamento da remuneração concernente ao período de afastamento, a contar da data em que passou a vigorar o ato demissório, como decorrência lógica da ilegalidade praticada pela Administração. 3. Não configurado o dano moral colimado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ/SP; Apelação Cível 3002316-88.2013.8.26.0030; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Importante destacar ainda que o juízo a quo, ao contrário do que ocorreu no primeiro Recurso de Agravo de Instrumento (RAI no 1016430-66.2019.811.0000), onde o juiz a quo fundamentou a sua decisão na ausência de requisito processual por vedação legal, neste RAI, o juiz de primeiro grau não analisou os requisitos da tutela de evidência, limitando-se, a afirmar que não houve alteração da situação fática.

Nesse sentido, transcrevo excerto da decisão agravada,
in verbis
:

(...)

Feito isso, o requerente requereu a concessão da tutela de evidência, eis que, “MPE consignou entendimento de que dúvida poderia surgir diante da ausência de intimação do Autor no bojo do procedimento administrativo disciplinar para os atos subsequentes à defesa preliminar”. Melhor sorte não assiste o requerente. Primeiro, não houve alteração da situação fática processual para modificação da decisão liminar e/ou concessão de tutela de evidência. Inclusive, neste aspecto, não logrou êxito na via recursal já que o e. TJMT indeferiu a sua pretensão. Além do mais, oportuno registrar que a ausência de contestação específica pela Administração Pública de pontos/temas abordados na inicial não enseja confissão ou anuência tácita.
(...) Por estas razões, INDEFIRO a concessão da tutela de evidência e/ou antecipada.

Com essas considerações, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e DOU-LHE PROVIMENTO para deferir a tutela de evidência pleiteada pelo Agravante.

Por consequência, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021